Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-44.2024.8.11.0080
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001298-44.2024.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), TALIKO KALAPALO - CPF: 012.576.271-20 (RECORRIDO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - CPF: 859.428.981-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO AO FGTS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS.
TEMA 916 STF.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Taliko
Kalapalo em Ação Declaratória c/c Cobrança, reconhecendo o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ao terço constitucional de férias sobre 45 dias, com base no reconhecimento do desvirtuamento de contratações temporárias sucessivas no magistério estadual entre os anos de 2009 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento das contratações temporárias sucessivas da parte autora, caracterizando burla à exigência de concurso público e ensejando o pagamento de FGTS; (
ii
) estabelecer se há direito ao terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, nos termos da legislação estadual e do IRDR Tema 4/TJMT; (
iii
) verificar se houve erro na aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros, conforme a EC no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão ininterrupta de contratos temporários para o exercício da mesma função pública (docência), por mais de uma década, mesmo que precedidos de processos seletivos, revela desvirtuamento da contratação temporária, configurando necessidade permanente da Administração Pública e burla à exigência constitucional do concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 e 916, reconhece o direito ao FGTS nos casos de nulidade ou desvirtuamento de contratos com a Administração Pública, visando assegurar o mínimo de proteção ao trabalhador em vínculos precários e reiteradamente renovados.

A jurisprudência estadual consolidada no IRDR Tema 4/TJMT garante aos professores temporários da rede estadual o direito a 45 dias de férias anuais com adicional de um terço, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998, inclusive para contratados temporariamente.

A sentença observou corretamente a prescrição quinquenal, limitando os efeitos da condenação às parcelas devidas a partir de agosto de 2019, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir de 09/12/2021, está em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021, já expressamente prevista na sentença recorrida, o que afasta o interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desvirtuamento de contratos temporários sucessivos firmados para atender necessidade permanente da Administração Pública enseja o pagamento de FGTS ao contratado, em conformidade com os Temas 191 e 916 do STF.

Professores contratados temporariamente pela rede estadual de ensino têm direito a 45 dias de férias anuais, com adicional de um terço, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e do IRDR Tema 4/TJMT.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme disposto na EC no 113/2021.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 281362884) em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 281362881 e 281362882), que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por
TALIKO KALAPALO
.

O

ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente Recurso Inominado (ID 281362884), requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, reitera os argumentos da contestação, sustentando:

a)
A validade das contratações temporárias, pois a parte autora foi aprovada em processos seletivos distintos para cada período, afastando a hipótese de nulidade que ensejaria o pagamento de FGTS conforme Tema 916 do STF;

b)
A distinção entre nulidade contratual (que geraria direito ao FGTS) e mero desvirtuamento por sucessivas prorrogações (que geraria direito a férias e 13o salário, conforme Tema 551 do STF), argumentando que, no caso, não houve nulidade
ab
initio
;

c)
Subsidiariamente, a ausência de desvirtuamento, pois os prazos contratuais e os intervalos (quarentena) teriam sido respeitados conforme a Lei Complementar no 600/2017 e suas alterações;

d)
A necessidade de reforma quanto aos consectários legais, para aplicação estrita da taxa SELIC após a EC no 113/2021.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, especialmente quanto ao FGTS.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 281362887), pugnando pela manutenção da sentença, rechaçando os argumentos recursais e defendendo a ocorrência de desvirtuamento das contratações, que se estenderam por longo período (desde 2009), justificando o direito ao FGTS e ao terço de férias sobre 45 dias.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (ID 281362885 e 281362886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

O presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e do artigo 141, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 09/2021), porquanto a matéria discutida encontra-se em conformidade com entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme será demonstrado.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da validade das contratações temporárias sucessivas da parte Recorrida e, consequentemente, na aferição do seu direito
ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do terço constitucional de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

II.1. Da Nulidade/Desvirtuamento dos Contratos Temporários e o Direito ao FGTS

O Recorrente sustenta a validade dos contratos temporários firmados com a Recorrida, argumentando que a aprovação em processos seletivos distintos a cada ano afastaria a nulidade e, por conseguinte, o direito ao FGTS.

Alega, ainda, que mesmo eventuais prorrogações respeitaram os limites legais.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a situação fática ultrapassa a mera formalidade da aprovação em processos seletivos anuais.

Com efeito, c
onforme demonstrado pela parte Recorrida e reconhecido na sentença, a relação laboral se estendeu de forma praticamente ininterrupta por longos anos, iniciando-se, segundo as fichas financeiras (ID 281362857 e 281362875), desde o ano de 2009, perdurando até 2023, período abrangido pela presente demanda, e continuando, conforme alegado em contrarrazões (ID 281362887), até o ano de 2025.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A Lei Complementar Estadual no 04/1990 (vigente em parte do período) e posteriormente a Lei Complementar Estadual no 600/2017 regulamentaram tais contratações no âmbito estadual.

Entretanto, a utilização reiterada e prolongada de contratos temporários para suprir necessidades permanentes da Administração Pública, como é o caso da docência na rede pública de ensino, configura claro desvirtuamento da finalidade do instituto e violação à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88).

A própria justificativa para diversas contratações, apontada pela Recorrida em sua impugnação (ID 281362879) como sendo de
emergência
, corrobora a tese de que não
se tratava de planejamento para necessidades temporárias e excepcionais, mas sim de suprimento contínuo de vagas.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, firmou entendimento em sede de repercussão geral, reconhecendo direitos aos trabalhadores cujos contratos com a Administração Pública são considerados nulos ou desvirtuados.

No julgamento do
RE 596.478/RR (Tema 191)
, o STF estabeleceu que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 não gera efeitos jurídicos válidos,
exceto
o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Posteriormente, no
RE 765.320/MG (Tema 916)
, a Corte reafirmou que, mesmo em casos de nulidade da contratação por ausência de concurso público (art. 37, § 2o, CF/88), subsiste o direito ao FGTS se mantido o direito ao salário.

A ementa citada pelo Recorrente (ID 281362884) refere-se a contratações
sem concurso
, declaradas nulas
ab
initio
.

O Recorrente tenta distinguir a situação dos autos (contratação via processo seletivo, mas com sucessivas renovações) daquela tratada no Tema 916 (nulidade por ausência de concurso).

Argumenta que o desvirtuamento por renovações sucessivas, conforme
RE 1.066.677/MG (Tema 551)
, geraria apenas direito a férias e 13o salário, mas não ao FGTS.

Essa interpretação, contudo, não se sustenta diante da gravidade do desvirtuamento ocorrido no caso concreto.

A manutenção de um vínculo precário por mais de uma década, ainda que formalmente segmentado em contratos anuais precedidos de seleção simplificada, representa, na prática, uma burla à exigência constitucional de concurso para provimento de cargos de natureza permanente.

A excepcionalidade e a temporalidade, requisitos essenciais da contratação temporária, foram completamente esvaziadas.

Nesse contexto, a consequência jurídica de tal desvirtuamento equipara-se, para fins de proteção ao trabalhador, à nulidade contratual, atraindo a incidência do direito ao FGTS, conforme reconhecido pelo STF nos temas supracitados.

A sentença recorrida,
por sua vez,
ao condenar o Estado ao pagamento do FGTS, alinhou-se a essa compreensão, que visa garantir um mínimo de direitos sociais ao trabalhador que, embora contratado de forma irregular pela Administração, despendeu sua força de trabalho em benefício do ente público.

A alegação subsidiária de respeito aos prazos e intervalos legais também não prospera.

Ainda que os limites formais de duração de cada contrato individual e os períodos de quarentena possam ter sido observados (o que é questionável diante da longa duração do vínculo), a
reiteração sistemática
das contratações para a mesma função, ano após ano, demonstra a perenidade da necessidade e a inadequação do regime temporário.

A propósito, a
aprovação em processos seletivos anuais, nesse cenário, torna-se mera formalidade para perpetuar um vínculo essencialmente precário, em fraude à Constituição.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito da parte Recorrida ao FGTS referente ao período
não p
rescrito (a partir de agosto de 2019), em razão do flagrante desvirtuamento das contratações temporárias.

II.2. DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS

A sentença também condenou o Recorrente ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, observada a prescrição quinquenal.

O direito dos professores da rede estadual de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, ao gozo de 45 dias de férias anuais (15 dias no recesso de meio de ano e 30 dias ao final do ano letivo) está previsto no artigo 54, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 50/1998 (com redação dada pela LC no 104/2002). O parágrafo 1o do mesmo artigo estende esse direito aos contratados temporariamente.

O artigo 55 da mesma lei complementar assegura o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração por ocasião das férias.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -
IRDR Tema no 4
, consolidou o entendimento de que:

I
) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

II
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação estadual e o entendimento firmado no IRDR Tema no 4/TJMT, reconhecendo o direito da parte Recorrida ao terço constitucional calculado sobre os 45 dias de férias anuais.

O Recorrente, em suas razões, não apresentou argumento específico capaz de infirmar essa conclusão, limitando-se a questionar a validade geral dos contratos.

Ademais, a sentença observou corretamente a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, limitando a condenação às parcelas vencidas a partir de agosto de 2019.

II.3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Recorrente pleiteia a reforma da sentença quanto aos juros e correção monetária, requerendo a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Verifica-se que a sentença recorrida já determinou expressamente a aplicação da taxa SELIC nos seguintes termos:

"Aos valores supra, devem ser corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, referência que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora."
(ID 281362881 e 281362882)

Portanto, a sentença já se encontra em conformidade com o entendimento jurisprudencial e com a Emenda Constitucional no 113/2021, carecendo o Recorrente de interesse recursal neste ponto específico.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente,
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025